Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-96.2024.8.11.0038
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000999-96.2024.8.11.0038
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUANTO À DESTINAÇÃO DA DROGA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para a conduta de posse para consumo próprio (Lei 11.343/06, art. 28), com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 1,92g de cocaína e 14,30g de maconha; (ii) substâncias embaladas em sacos tipo zip lock com siglas “CV”; (iii) acusado abordado em estado alterado, sem dinheiro e sem objetos relacionados à traficância; (iv) ausência de atos de comercialização ou de provas concretas de envolvimento com organização criminosa.
3. Requerimento do recurso: condenação nos termos da denúncia; com o reconhecimento da prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório permite, com segurança, concluir que o agente trazia consigo droga destinada à mercancia, autorizando sua condenação por tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se pode presumir a traficância pela simples apreensão da droga, cabendo ao magistrado debruçar-se sobre outras circunstâncias do caso, tais como a quantidade de entorpecente, a conduta, os antecedentes, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, a fim de se aferir o propósito dela.
6. A ausência de dinheiro, de apetrechos típicos da narcotraficância e de atos de comercialização enfraquece a tese acusatória, sendo inviável a condenação com base em presunções.
7. Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, é obrigatória a manutenção da desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28 e 33; CPP, arts. 155 e 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 941.899/MS; AgRg no HC 838.593/RS; TJMT, ApCrim 1000501-26.2022.8.11.0052.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000999-96.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALDINEI JUSTINO DA SILVA - CPF: 018.948.871-90 (APELADO), THAIS VIRGINIA RIBEIRO LUZ - CPF: 060.955.731-90 (ADVOGADO), LEOMAR APARECIDO PEREIRA PORTELA - CPF: 793.009.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER JUNIOR FERREIRA - CPF: 018.804.921-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS PERES GONCALVES - CPF: 298.585.931-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUANTO À DESTINAÇÃO DA DROGA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para a conduta de posse para consumo próprio (Lei 11.343/06, art. 28), com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 1,92g de cocaína e 14,30g de maconha;
(ii)
substâncias embaladas em sacos tipo zip lock com siglas
“CV”
;
(iii)
acusado abordado em estado alterado, sem dinheiro e sem objetos relacionados à traficância;
(iv)
ausência de atos de comercialização ou de provas concretas de envolvimento com organização criminosa.

3. Requerimento do recurso: condenação nos termos da denúncia; com o reconhecimento da prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório permite, com segurança, concluir que o agente trazia consigo droga destinada à mercancia, autorizando sua condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se pode presumir a traficância pela simples apreensão da droga, cabendo ao magistrado debruçar-se sobre outras circunstâncias do caso, tais como a quantidade de entorpecente, a conduta, os antecedentes, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, a fim de se aferir o propósito dela.

6.

A ausência de dinheiro, de apetrechos típicos da narcotraficância e de atos de comercialização enfraquece a tese acusatória, sendo inviável a condenação com base em presunções.

7. Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, é obrigatória a manutenção da desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28 e 33; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC 941.899/MS; AgRg no HC 838.593/RS; TJMT, ApCrim 1000501-26.2022.8.11.0052.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da ação penal n. 1000999-96.2024.8.11.0038, que desclassificou o delito de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33), imputado ao apelado
Aldinei Justino da Silva
, para a conduta de porte para consumo próprio (Lei 11.343/06, art. 28), determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Nas
razões recursais
, o Ministério Público requer a condenação nos termos da denúncia, sustentando estarem comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. Argumenta que as substâncias apreendidas estavam fracionadas e embaladas de forma típica à mercancia, com siglas que indicam associação a facção criminosa. Afirma ainda que o interrogatório judicial do apelado revelou elementos compatíveis com a prática do tráfico de drogas (id. 271675938).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (id. 271675945).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, a fim de que o apelado seja condenado nos exatos termos da inicial (id. 276198880).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelado
Aldinei Justino da Silva
foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), materializado pela apreensão de 1,92 g de cocaína e 14,30g de maconha, descritos na inicial do seguinte modo:

“(...) Consta dos autos que, no dia 09 de agosto de 2024, por volta de 18h00min, no estabelecimento comercial denominado ‘Hotel e Lanchonete Psiu’, situado na Avenida Marechal Rondon, esquina com a Rua Carlos Luz, no município de Araputanga/MT, o denunciado ALDINEI JUSTINO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava e trazia consigo 1,92 (um grama e noventa e dois centigramas) de COCAÍNA, divididos em 02 (duas) porções, e 14,30g (treze gramas e trinta centigramas) de CANNABIS SATIVA L, popularmente conhecida como MACONHA, divididos em 03 (três) porções, as quais estavam devidamente embaladas em saquinho zip lock com as siglas ‘CV’, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (vide material vinculado ao Boletim de Ocorrência n.o 2024.237958 de ID. 168166442, ao Termo de Exibição e Apreensão n.o 2024.16.375368 de ID. 168166443 e Laudo Pericial n.o 531.3.10.9047.2024.195454-A01 de ID. 168166469).

Extrai-se dos autos que, no dia e horário mencionados, os policiais militares, após receberem denúncia de que o acusado ALDINEI JUSTINO DA SILVA estava quebrando copos, garrafas e as cadeiras do estabelecimento comercial denominado ‘Hotel e Lanchonete Psiu’, se deslocaram até o local e, ao chegarem, visualizam o suspeito próximo às cadeiras e as mesas que estavam reviradas, razão pela qual realizaram a sua abordagem, oportunidade em que localizaram em sua cintura, uma carteira de cigarros contendo 02 (duas) porções de cocaína e 03 (três) porções de maconha, as quais estavam preparadas para a mercancia, inclusive nas embalagens havia a sigla ‘CV’.

Faz constar dos autos que o suspeito ALDINEI JUSTINO DA SILVA é membro da facção criminosa Comando Vermelho, bem como possui condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, demonstrando, porquanto, que é contumaz na prática criminosa. (...)”
(
sic,
id. 271675881).

Ao final da fase instrutória, o juízo singular desclassificou a imputação delitiva para a conduta de porte para desclassificar a ação delitiva para a conduta de porte para consumo próprio (Lei 11.343/06, art. 28,
caput
), com a determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal (id. 271675928).

1. PEDIDO CONDENATÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O Ministério Público pretende a reforma da sentença desclassificatória, com a condenação do agente pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

O órgão ministerial sustenta que as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento das drogas (embalagens
“zip lock”
com as siglas
“CV”
), as informações policiais sobre o envolvimento do réu com a traficância e seu histórico criminal evidenciam que ele praticava tráfico de entorpecentes.

O pleito não merece acolhimento.

É sabido que o crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas está na finalidade específica atribuída pelo agente à substância. É a partir da análise das provas que se definirá o tipo penal aplicável à conduta do acusado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem se estabelecido a necessidade da consolidação de quadro seguro sobre a autoria e a materialidade para que se possa condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), prevalecendo, em casos de dúvidas, a conduta inscrita no art. 28 da Lei 11.343/06:

“(...) A pequena quantidade de droga apreendida (1,7g de maconha e 4,02g de cocaína) não permite afirmar, com segurança, a destinação para tráfico. 4. A
jurisprudência do STJ exige quadro seguro sobre autoria e materialidade para condenação por tráfico, prevalecendo o tipo do art. 28 em caso de dúvida.
(...)”
(STJ, HC n. 941.899/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024).

“(...) 3. A desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal é cabível quando as provas não indicam, de forma inequívoca, a destinação da droga para o comércio ilícito.

4. No presente caso, o agravado foi flagrado com 19g de cocaína e crack, sem a apreensão de apetrechos relacionados à traficância e sem evidências claras de comercialização da droga. As instâncias inferiores basearam a condenação no relato de policiais e em uma denúncia, porém, não houve a demonstração de atos concretos que caracterizassem o tráfico.

5.
A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão, sem outros elementos de traficância, indicam que a droga era destinada ao consumo próprio, conforme o entendimento da jurisprudência do STJ em casos semelhantes.
(...)”
(STJ, AgRg no HC n. 838.593/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025).

Portanto, para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se pode presumir a traficância pela simples apreensão da droga, cabendo ao magistrado debruçar-se sobre outras circunstâncias do caso, tais como a quantidade de entorpecente, a conduta, os antecedentes, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, a fim de se aferir o propósito dela.

No caso em análise, o acusado foi flagrado na posse de 1,92g (um grama e noventa e dois centigramas) de cocaína, dividida em 02 (duas) porções, e 14,30g (catorze gramas e trinta centigramas) de maconha, divididas em 03 (três) porções, todas acondicionadas em embalagens
“zip lock”
com as siglas
“CV”
.

Quanto à prova oral colhida, o proprietário do estabelecimento onde ocorreu a abordagem,
Carlos Perez Gonçalves
, declarou em juízo que
Aldinei
estava visivelmente alterado, com dificuldade para se sentar na cadeira, possivelmente sob efeito de drogas ou álcool. Negou que o apelado tenha causado qualquer prejuízo em seu estabelecimento e ressaltou que o apelado é frequentador habitual do estabelecimento, mas não tinha informações de que ele praticava tráfico de drogas.

O policial militar
Cleber Júnior Ferreira
relatou que foram acionados via 190 com a informação de que um indivíduo estaria quebrando objetos na lanchonete. Ao chegarem, encontraram o apelado sentado em uma cadeira, com mesas e cadeiras reviradas ao redor. Durante a revista, localizaram as drogas e um celular que teria sido entregue por terceiro. Confirmou que o apelado estava visivelmente alterado, sonolento, possivelmente sob efeito de drogas ou bebidas alcoólicas.

O investigador de polícia
Milton Lacerda
afirmou que o apelado é
“traficante ativo”
na cidade há muito tempo, que já receberam várias denúncias anônimas a seu respeito, inclusive envolvendo seu filho, e que realizaram campanas e monitoramento de sua residência. Contudo, admitiu que o suspeito se mudou de casa logo após o início das investigações, não tendo sido efetivada busca domiciliar.

Em seu interrogatório judicial, o apelado admitiu a posse dos entorpecentes, mas negou a finalidade de comércio. Declarou que adquiriu as drogas na quinta-feira para consumir durante um rodeio, tendo pago R$ 200,00 (duzentos reais) ao todo. Relatou que é usuário há aproximadamente 18 (dezoito) anos, consumindo cocaína, crack e maconha cerca de duas vezes por semana. Afirmou que, no dia da abordagem, estava
“desnorteado”
pois havia
“amanhecido cheirando cocaína”
. Negou qualquer vínculo com o Comando Vermelho e sustentou que as marcações nas embalagens foram feitas pelos vendedores, não por ele.

Diante desse conjunto probatório, assim como reconhecido pelo magistrado singular, não há elementos suficientes para comprovar, além de dúvida razoável, que o apelado praticava tráfico de drogas.

Os policiais ouvidos não presenciaram qualquer ato de comercialização de drogas, nem encontraram com o apelado artefatos típicos da narcotraficância, como balança de precisão, grande quantidade de dinheiro em espécie, anotações referentes à contabilidade do tráfico ou outros elementos que pudessem indicar a finalidade de mercancia.

A quantidade de entorpecentes apreendida (1,92g de cocaína e 14,30g de maconha) é compatível com o consumo pessoal, especialmente considerando a declaração do apelado de que havia adquirido as drogas para uso durante um evento (rodeio).

Conforme o
“Estudo Técnico para a Sistematização de Dados sobre Informação do Requisito Objetivo da Lei n. 11.343/06”
, produzido pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, a quantidade média/diária de consumo de maconha é de 2,5 gramas, enquanto a de cocaína chega a 3,8 gramas.

Portanto, na espécie, a quantidade apreendida é compatível com o uso pessoal, ainda que por alguns dias.

Ademais, no momento da prisão, o apelado não portava dinheiro, o que enfraquece consideravelmente a tese de traficância, já que a ausência de valores é incompatível com a suposta comercialização de entorpecentes.

Quanto à forma de acondicionamento das drogas em embalagens com as siglas
“CV”
, tal circunstância, por si só, não comprova a prática de tráfico. É de conhecimento comum que as facções criminosas controlam a venda de entorpecentes em diversas regiões, de modo que os usuários adquirem as substâncias já embaladas e identificadas com as marcas dos grupos criminosos.

Desse modo, é perfeitamente plausível que o apelado tenha adquirido as drogas nessas condições para consumo próprio, sem que isso caracterize seu envolvimento com o tráfico ou com organizações criminosas.

Outrossim, importante destacar que o contexto fático da abordagem sugere que o apelado estava sob efeito de substâncias entorpecentes ou de álcool, apresentando dificuldade para se equilibrar, conforme relatado pelo proprietário do estabelecimento e pelo policial militar, comportamento esse que agrega à conclusão de porte para consumo.

Quanto às declarações do investigador de polícia sobre supostas denúncias anônimas e investigações prévias, estas não encontram respaldo em elementos concretos. Não foram realizadas buscas domiciliares, flagrantes anteriores ou apreensão de materiais que comprovassem a traficância.

Além disso, não houve a extração de dados do celular apreendido que pudessem corroborar a versão acusatória, tampouco apresentado, de forma concreta, dados de investigações e relatórios anteriores, contentando-se a acusação com a alegação genérica de que o apelado era
“conhecido da polícia”
.

Nesse ponto, cabe ressaltar que, em consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Assim, meras informações sobre denúncias anônimas ou suspeitas policiais, sem corroboração por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, são insuficientes para embasar um decreto condenatório.

Em que pese o posicionamento da cúpula ministerial, não há como identificar a intenção de comercialização ou distribuição por parte do apelado, a ponto de se afirmar, com a certeza necessária, que estaria o réu a traficar e não a consumir entorpecentes.

Essa indefinição se potencializa quando se considera que, tanto as drogas destinadas à comercialização quanto aquelas adquiridas para uso pessoal são acondicionadas de forma idêntica, sendo impossível, por esse aspecto, diferenciar usuário de traficante apenas porque a droga era identificada com as siglas
“CV”
.

Ainda que o indivíduo seja conhecido pelo seu envolvimento no mundo da criminalidade, não se pode levar tal fato em consideração para sustentar uma condenação, se as provas produzidas na fase inquisitiva e na judicial não atestam, indene de dúvidas, a ocorrência do crime narrado na denúncia.

Em caso semelhante:

“(...) Conquanto haja nos autos informações que levantem suspeita da participação de um dos apelantes na prática do comércio de entorpecentes, meras conjecturas, sem elementos probatórios definitivos, impedem a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (...)”
(TJMT, ApCrim 1000501-26.2022.8.11.0052, Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023).

Desse modo, persistindo dúvida razoável quanto à finalidade da posse das drogas, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, com a preservação da desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, operada pelo magistrado singular.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo ministerial e preservo a desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio (Lei 11.343/06, art. 28,
caput
), operada em desfavor do apelado
Aldinei Justino da Silva
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025